Tribunal: STF
Processo: HC 256622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual se sustenta demora do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do HC 891.703/PR em tramitação naquela Corte.



    Afirma-se que o fumus boni iuris quanto à alegação de suspeição advém das informações extraídas da denominada “Operação Spoofing”, bem como de decisões judiciais que, nos lindes da petição inicial, estariam a corroborar a tese defensiva articulada. 



    Articula-se que o periculum in mora decorre da aproximação de possível trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada contra o paciente, tendo em conta a decisão monocrática terminativa prolatada no ARE 1.405.583/PR, de minha relatoria, com agravo regimental pendente de julgamento. 



    Busca o impetrante, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, para determinar (eDoc.1, pag. 12): ”(i) que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao julgamento colegiado do HC 891.703/PR, bem como (ii) suspenda a tramitação, perante este STF, do ARE 1.405.583, até o esgotamento das vias recursais da apreciação do pedido de reconhecimento da parcialidade com que Sergio Moro conduziu e sentenciou a ação penal originária, evitando-se, assim, eventual transito em julgado de sentença penal condenatória ilegal”.



    É o relatório. Decido .



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica ( fumus boni juris ), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ( periculum in mora ), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, uma vez que a aferição de razoabilidade do tempo de julgamento envolve análise da complexidade da causa e de outras variáveis, a exigir a obtenção de informações do órgão judicial apontado como coator.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o excesso de prazo para julgamento, “como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. Teori Zavascki , Segunda Turma, julgado em 08/09/2015).



    Ainda nessa toada, já se reconheceu que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei ).



    Ao lado desse aspecto, o deferimento de medida liminar em habeas corpus somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se verifica.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar .



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da HC 891.703/PR no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, especialmente sobre o atual estágio processual.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ.



    Com as informações , abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente